Tribunal: TJSP
Processo: 0052602-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000589478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0052602-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente FABIO
ROGERIO BATISTA e Impetrante GABRIELA POLETTI DA SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem e o fizeram
para determinar a remoção do paciente para regime aberto domiciliar, no qual deverá
permanecer até que lhe seja disponibilizada vaga em regime adequado (semiaberto).
Caberá ao Magistrado de primeiro grau fixar as condições provisórias do regime
aberto domiciliar e advertir o paciente a respeito. Expeça-se, com urgência, alvará de
soltura clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052602-07.2019.8.26.0000 -Voto no 25.575
2
Habeas Corpus Criminal no 0052602-07.2019.8.26.0000
Impetrante: Gabriela Poletti da Silva Araujo
Paciente: Fabio Rogerio Batista
Comarca: Tupã
Voto no 25.575
Vistos.
Impetrou-se em prol de FÁBIO ROGÉRIO
BATISTA (ou) a presente ordem de Habeas Corpus, sendo
apontado como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais de Tupã (Execução 558.970).
Segundo consta, o paciente foi promovido
ao regime semiaberto por decisão proferida no último dia 5 de
dezembro, ainda estando, porém, em regime fechado.
Pede-se a concessão da ordem, inclusive
em caráter liminar, a fim de que o paciente seja colocado em
regime aberto domiciliar até que lhe seja concedida vaga em
regime adequado ou, alternativamente, seja imediatamente
removido ao novo regime.
A liminar foi indeferida (fls. 26 e vo).
Vieram as informações (fl. 30), assim como
parecer Ministerial alvitrando a concessão parcial da ordem (fls.
32/38).
É o que cumpria relatar.
Consoante as informações trazidas pelo
combativo impetrante, o paciente faz jus ao regime semiaberto há
cerca de três meses, posto promovido em 5 de dezembro transato,
com remoção prevista para o último dia 1o de março.
Está o paciente, portanto, em situação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052602-07.2019.8.26.0000 -Voto no 25.575
3
constrangimento ilegal, posto já decorrido prazo mais que razoável
para que a Administração Penitenciária concretizasse a remoção
para
estabelecimento
penal
compatível
com
o
regime
intermediário, sem contar que, após consulta ao sistema INTINFO
desta Corte, não consta que a transferência tenha ocorrido na data
aprazada pela SAP.
Posto isso e em observância à Súmula
Vinculante 56 do colendo Supremo Tribunal Federal, concedo a
ordem e o faço para determinar a remoção do paciente para
regime aberto domiciliar, no qual deverá permanecer até que lhe
seja disponibilizada vaga em regime adequado (semiaberto).
Caberá ao Magistrado de primeiro grau
fixar as condições provisórias do regime aberto domiciliar e
advertir o paciente a respeito.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura
clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator